Tribunal: TJSP
Processo: 0000993-31.2016.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ameaça e lesão corporal LEVE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – QUADRO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico – legítima defesa não caracterizada – pena e regime adequadamente estabelecidos – recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000993-31.2016.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
BRUNO HENRIQUE CAVALLIERI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida e,
no mérito, negaram provimento ao apelo. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439
Apelante: Bruno Henrique Cavallieri
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pereira Barreto
Voto no 22.235
AMEAÇA
E
LESÃO
CORPORAL
LEVE
–
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – QUADRO
PROBATÓRIO CONTUNDENTE – RELEVÂNCIA
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM
CRIMES
PRATICADOS
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO
–
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA –
PENA
E
REGIME
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Bruno
Henrique Cavallieri contra a r. sentença de fls. 191/202, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o e art.
147, caput, na forma do art. 69, todos do Cód. Penal, impondo-lhe
a pena privativa de liberdade de 04 meses e 10 dias de detenção,
a ser cumprida inicialmente no regime aberto.
Inconformado, recorre (fls. 215/222) arguindo
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito,
almeja
absolvição
por
insuficiência
de
provas
ou,
alternativamente, o reconhecimento da legítima defesa como
causa de exclusão de ilicitude.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
228/231).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua
manifestação, opina pelo não provimento do apelo (fls. 266/271).
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar arguida.
Argumenta a Defesa que:
“Sob pena de se configurar cerceamento de defesa,
tornando nula a r. Sentença, reitera-se o pedido feito
na defesa preliminar e nas alegações finais
e
deferido pelo r. Juízo - para que seja providenciada a
juntada do laudo de exame de corpo de delito
indireto do acusado, com base no documento médico
de fls.28, a fim de comprovar a existência de
lesões
também
nele,
sendo
esta
prova
imprescindível para comprovação das teses
defensivas” (fl. 219 original sem grifo).
Da leitura das razões recursais, reclama a
Defesa ter sido tolhida ao pleno exercício do contraditório, em
razão da impossibilidade de produzir prova pericial para
constatar eventual lesão suportada pelo Réu em ação da vítima a
justificar a tese de legítima defesa.
Ocorre que a vítima Luana Carla Dos Santos
Pires confirmou ter lesionado o Apelante com intuito de se livrar
das injustas agressões, em outras palavras, a prova pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
4
requerida pela Defesa apenas atestaria elemento probatório já
consignado nos autos, revelando-se, assim, medida protelatória.
Neste particular, consigno que a orientação do
C. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que mesmo a
nulidade absoluta não será declarada à míngua de prejuízo
efetivamente demonstrado pas de nullité sans grief. Confira-se:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que o princípio do pas de nullité sans
grief exige, em regra, a demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício,
independentemente da sanção prevista para o ato,
podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta
quanto à relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção” (RHC 126885,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016
PUBLIC 01-02-2016).
No mesmo sentido:
“A jurisprudência desta Corte de Justiça há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
5
muito se firmou no sentido de que a
declaração de nulidade exige a comprovação
de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief,consagrado no art. 563
do CPP” (STJ, AgRg no RHC 96462/RJ, 5a
Turma, Ministro Felix Fischer, 16/08/2018).
Rejeito,
portanto,
a
questão
prejudicial
arguida.
Quanto ao mérito, ao que consta dos autos (fl.
191):
“(...) no dia 21 de abril 2016, durante a madrugada,
na Rua Pará, no. 2148, Jardim Paraíso, cidade e Comarca de Pereira
Barreto, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a
mulher, na forma da Lei n. 11.340/2006, ofendeu a integridade física de
sua ex-companheira Luana Carla dos Santos Pires, causando-lhe as
lesões corporais de natureza leve descritas no laudo médico (fls. 13; 28) e
no laudo de exame de corpo de delito (fls. 35/36). Consta, ademais que,
no mesmo contexto de tempo e espaço, o acusado prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei n.
11.340/2006, ameaçou sua ex companheira Luana Carla dos Santos
Pires, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
6
A materialidade delitiva restou sobejamente
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), laudo médico
(fls. 13; 28) e laudo de exame de corpo de delito definitivo n.o
166.069/2016 (fls. 35/36), e demais elementos probatórios
constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença considerou a prova:
“A vítima LUANA CARLA DOS SANTOS
PIRES, em solo policial (fls. 18/19), relatou que conviveu durante três
anos, maritalmente, com o acusado e, na noite dos fatos, foram a uma
festa e o ele passou a discutir por motivo fútil de ciúmes. Ao chegarem
na casa do casal discutindo, adentraram a área, o réu pegou uma
cadeira de ferro e deu-lhe um golpe em suas costas, derrubando-a
ao chão e prosseguiu dando-lhe vários golpes. A vítima tentou se
defender batendo as pernas, as quais ficaram todas lesionadas. Narrou
que, em seguida, correu para o quarto e o réu avançou novamente,
derrubando-a ao chão e desferindo chutes que acertaram suas
costas e nádegas. Relatou que passou a gritar, dizendo que iria chamar
seu irmão e a policia. Neste instante, o acusado pegou uma faca,
encostou no pescoço da vítima e disse: "chama mesmo sua
biscate, que eu vou matar você e seu irmão". Disse que, com a faca
ainda encostada, grudou no pescoço dele e o arranhou, e, só assim, ele a
soltou. Em seguida, a vítima ligou para policia e para seu irmão, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
7
chegou primeiro. Com a chegada de Amílcar, o acusado parou de bater
nela, porém, para evitar que ele agredisse Amílcar, pediu para este que a
levasse para casa dele, e, de lá, seu irmão ligou para a policia,
informando o endereço onde se encontravam. Asseverou que os
milicianos foram até lá e disseram que não podiam fazer nada no
momento, pois o acusado saiu do local e, na casa da mãe dele, não
poderiam entrar para pega-lo e, então, disseram para que, no dia
seguinte, fosse registrar Boletim de Ocorrência. Acrescentou que a
agressão foi dentro de sua casa; então, os vizinhos só ouviram, e depois
do dia dos fatos, estão separados.
A testemunha AMILCAR DOS SANTOS, em solo
policial (fls. 15/16), relatou que é irmão da vítima, e que Bruno vivia
agredindo-a fisicamente. Porém, na noite dos fatos, ele a espancou
muito, inclusive quebrou uma cadeira nas costas dela, que ficou
bastante lesionada e durante bastante tempo não conseguia nem
se sentar direito. Disse que, na data dos fatos, o casal teria ido a um
aniversário e, por volta de 1h da madrugada, Luana ligou chorando
pedindo para que o depoente fosse até a residência do casal, porque
Bruno estava espancando-a. Narrou que, ao chegar ao local, sua irmã
não queria que ele descesse do carro, porque estava com medo, pois o réu
se encontrava com uma faca na mão. Asseverou que chegou a descer e a
perguntar a ele o porquê de tê-la agredido daquela maneira e, mais uma
vez, tendo ele mostrado uns arranhões alegando que fora agredido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
8
também. Acrescentou, por fim, que Luana chamou a policia, porém,
Bruno saiu dali, sendo, então, orientados pelos milicianos que sua irmã
fizesse Boletim de Ocorrência.
A testemunha WENDEL APARECIDO DE
SOUZA BORANGA (fls. 39/40), disse que é amigo do acusado e, na
data dos fatos, foi até uma festa de aniversário de um parente dele e,
quando lá chegou, o réu teria ido buscar um pedaço de bolo para o
depoente. A vítima deu um tapa no braço do dele, que perguntou: "o que
foi?" ao que ela respondeu: "você não pegou pedaço de bolo nem pra
mim. Vai pegar pra ele?". Narrou que o acusado pegou o bolo e o
entregou, momento em que Luana chutou o capacete do réu,
sendo que discutiram e foram embora dali, ela beliscando Bruno.
Acrescentou, por fim, que foi para Campo Grande e, ao retornar de lá,
soube que o casal havia se separado, sendo que o acusado o chamou para
ir buscar a mudança e, lá, mostrou que Luana quebrou todos os vidros
de perfume dele, mostrando também as marcas de mordidas. Disse que
Bruno não tem celular e, então, a vítima passou a enviar mensagens
para o celular do depoente, dizendo que não aceitava a separação e queria
voltar.
A
testemunha
VALÉRIA
DOS
SANTOS
FERREIRA (fl. 42) relatou, em solo policial, que é irmã de Waneilton
dos Santos Felipe, o qual foi intimado para prestar depoimento;
entretanto, ele pediu para que a depoente fosse até a Delegacia explicar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
9
que conseguiu um serviço, e, em razão disso, não pode faltar porque esta
no inicio, mesmo porque, embora na ocasião dos fatos o casal fosse
vizinho dele, nada presenciou da briga, pois não se encontrava em
casa.
O acusado BRUNO HENRIQUE CAVALLIERI,
em seu interrogatório na fase policial (fls. 26/27), narrou que, na data
dos fatos, estavam no aniversário de sua sobrinha, e alegou que não foi
ciúmes de sua parte, e sim Luana que estava com ciúmes, porque estava
conversando com sua prima sobre trabalho e, como a vítima começou a
criar confusão na casa da irmã do acusado, para não estragar a festa,
falou para irem embora, tendo Luana jogado o capacete no chão na
frente da residência de sua irmã e, ao montar na moto, começou a
arranhar as costas e mordendo o acusado. Disse que, ao chegarem
na residência do casal, a vítima o teria derrubado da moto e seu joelho
saído fora do lugar, e ao ver que o acusado não conseguia levantar-se,
voltou para bater com o capacete. Ao conseguir se levantar, empurrou-a
para dentro de casa, sendo que ela caiu em cima da cadeira e começou a
falar que ligaria para o irmão dela. Asseverou que Amílcar chegou
querendo ir pra cima dele. Afirmou que não a ameaçou, e ficou
lesionado, tendo Luana ficado brava porque o réu havia dito que não
queria mais nada com ela.
Em juízo:
A vítima LUANA CARLA DOS SANTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
10
PIRES disse que, na data dos fatos, estavam numa festa, era aniversário
da sobrinha dele. Ambos tinham bebido muito, foram embora da festa
por motivo de ciúme. A vítima o empurrou na frente de casa e ele
caiu, em seguida ela entrou para casa, o réu veio atrás dela e lhe
deu vários golpes com uma cadeira de ferro, a deixou com vários
hematomas na perna; também bateu nas costas dela com a cadeira.
Em seguida, ele lhe deu vários chutes no cóccix e nádegas, também
chutou o celular que ela queria pegar para ligar pra Polícia. Em
seguida, ele pegou uma faca, deu um chute que a derrubou no
chão e apontou a faca para ela dizendo que iria matá-la. Falou,
também, que se o irmão dela fosse lá, também o mataria. O réu lhe dizia
"chama mesmo, sua biscate, eu vou matar você e seu irmão". A
vítima o arranhou e conseguiu interromper a briga. A vítima
conseguiu falar com o irmão, que foi ao local acudi-la, tendo o réu se
evadido do local para fugir do flagrante. Depois dos fatos, a vítima foi
morar com sua mãe, assim como o réu foi morar com a mãe dele.
Conversaram após e decidiram não voltar mais. Hoje ela não tem
medo dele, mas na data dos fatos, tinha medo dele.
A testemunha AMÍLCAR DOS SANTOS, disse
que é irmão da vítima. Disse que, no dia dos fatos, eles tinham ido à uma
festa, brigaram, daí ela lhe ligou para ir até lá porque o réu estava
ameaçando matá-la. Não foi a primeira vez que o réu fazia isso. A irmã
escondia dele a violência que sofria do companheiro. Ela estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
11
bastante machucada, com muitos ferimentos nas costas, que ele a
chutou quando ela estava caída, bateu com uma cadeira nela. O réu teria
dito à vítima "a hora que seu irmão chegar aí, vou matar ele", mas
também ameaçou de morte a vítima. A vítima lhe disse que o réu estava
com uma faca. Disse que a irmã estava muito machucada nas costas e
perto da bunda, tanto que não conseguia nem se sentar. Disse que outra
ex-namorada do réu, após terminar com ele, relatou à vítima que o réu
era um pouco agressivo. Disse que, quando chegou lá, a casa estava toda
revirada, cadeira de aço torto, a irmã chorando. O réu também tinha
escoriações. Pelo que sabe, o réu subiu sobre a vítima, que estava no
chão, ele veio com uma faca pra cima do pescoço dela, momento em que
ela tentando o tirar de cima dela, o unhou.
A testemunha WENDEL APARECIDO DE
SOUZA BORANGA, disse que não presenciou os fatos, mas estava na
festa da sobrinha dele, na casa da irmã dele, onde notou que eles tinham
discutido e saíram brigando de lá. Disse que, quando chegou na festa, os
dois estavam alterados e começaram a brigar; que viu a vítima unhando
e arranhando o réu em cima da moto. O réu teria lhe contado que os dois
brigaram, que a vítima bateu nele e ele teria se defendido. Conheceu
outra namorada do réu, com quem nunca teve briga, mas com a vítima
era sempre discussão, briga, até mesmo depois dos fatos eles voltaram.
Disse que, na frente dele, nunca viu nenhuma agressão do réu à vítima,
mas que eles de fato brigavam muito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
12
O acusado BRUNO HENRIQUE CAVALLIERI,
em se interrogatório em juízo, relatou que estava em uma festa de
aniversário com sua esposa, a qual, movida por motivos de ciúmes do
depoente com sua prima, acabou indo embora com ela pra sua casa para
que não estragasse a festa. Contou que a vítima o arranhou na moto e
depois o empurrou na sua casa. Nega a agressão, disse que apenas a
empurrou com o propósito de se defender, mas foi agredido por ela. No
final, relatou que foi a testemunha Almicar que manifestou o desejo de
processar o depoente e não a vítima (mídia - fls. 168/169)”.
É preciso destacar que as versões apresentadas
pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica
revestem-se
de
irrecusável
valia,
especialmente
porque,
geralmente, são cometidos na clandestinidade, longe da presença
de testemunhas.
Nesse sentido:
“Ao demais, sabe-se que
em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar
a palavra da vítima possui especial relevância, pois
são cometidos longe de testemunhas oculares,
aproveitando-se o agressor do vínculo que mantém
com
o
ofendido.”
(TJ/SP,
Apelação
no
0006425-60.2011.8.26.0292,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, Rel. Willian Campos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
13
05/08/2014).
“A Lei Maria da Penha,
como ficou conhecida a Lei n. 11.340/06, foi criada
com o intuito de coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher. Assim, em casos de
violência doméstica praticada no interior da
residência dos envolvidos, longe de testemunhas, a
palavra da vítima tem preponderância sobre a do
acusado, sobretudo se coerente com os demais
elementos circunstanciais coligidos ao conjunto
probatório” (TJ/SC, Apelação Criminal no
2011.091697-2, de Chapecó, rel. Des. Torres
Marques, 02.03.2012).
De outro lado, extremamente frágil a versão
exculpatória fornecida pelo Apelante em juízo ao alegar legítima
defesa, em especial observada a multiplicidade de locais
atingidos na vítima, frise-se: (a) braço direito; (b) braço esquerdo;
(c) perna direita; e (d) região coccígea (cf. receituário médico, fl.
13 e laudo pericial n.o 166.069/16, fls. 35/36), em confronto com a
indicação do Réu de que apenas “empurrou-a para dentro de casa,
sendo que ela caiu em cima da cadeira”.
Nem se diga que a testemunha Wendel
Aparecido de Souza Boranga sustenta qualquer álibi a viabilizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
14
o édito absolutório, em especial por não ter presenciado o
momento da briga do casal.
Consigna-se, por oportuno, que a afirmação de
ter visto “a vítima unhando e arranhando o réu em cima da moto” não
tem o condão de elidir a responsabilidade penal de Bruno ̧ sendo
que se a vítima já anunciava comportamento agressivo, deveria
ter o réu buscado outra forma de se afastar do entrevero. Ao
revés, optou por rumar até a residência e lá, em atitude
desproporcional e violenta, agrediu e ameaçou sua companheira.
O conjunto probatório, desta forma, converge à
condenação de Bruno Henrique Cavallieri nos termos em que
proferida, não havendo que se falar em legítima defesa ou
fragilidade probatória.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
do art. 59 do Cód. Penal, a base foi fixada, para cada crime, no
mínimo legal.
Na segunda fase, mantenho o aumento na
fração de 1/6 em decorrência da agravante inserida no art. 61, inc.
II, 'f', do Cód. Penal, resultando em pena de 03 meses e 15 dias de
detenção para o crime de ameaça (art. 147, CP). Doutro lado, sem
alteração quanto ao crime de lesão corporal leve (art. 129, § 9o,
CP), uma vez que a agravante é constitui elementar do tipo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000993-31.2016.8.26.0439 -Voto no
15
penal.
Na fase final, inexistem causas de aumento ou
de diminuição a considerar, condição que torna a pena privativa
de liberdade em: (i) 01 mês e 10 dias de detenção para o crime de
ameaça; (ii) 03 meses de detenção para o crime de lesão corporal
no âmbito doméstico; e (iii) aplicada a regra do artigo 69, caput,
do Cód. Penal, em unificação material das privativas de
liberdade, chega-se ao montante final de 4 meses e 10 dias de
detenção.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
De rigor a manutenção do regime inicial
aberto, bem como a não aplicação do sursis (art. 77, CP) por ser
medida mais gravosa ao Apelante.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e,
no mérito, nego provimento ao apelo.
AMARO THOMÉ
Relator